Tribunal: TJDFT
Processo: 0726589-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO CONJUNTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. PROSSEGUIMENTO PARCELA INCONTROVERSA. ART. 535, §4o, CPC. TEMA 28 STF. DISCUSSÃO SOBRE A LEGITIMIDADE. PROSSEGUIMENTO INCABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Nos termos do art. 535, §4o do Código de Processo Civil, é possível o cumprimento da parte incontroversa, quando ocorrer apenas impugnação parcial do Cumprimento de Sentença.

2. O Supremo Tribunal Federal, ao analisar a matéria (tema 28), assim dispôs: “surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor” (RE 1205530, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020)

3. No caso dos autos, não é possível determinar a satisfação imediata da parte não impugnada pelo Distrito Federal, pois não se trata de mera alegação de excesso de execução; há, também, alegação de ilegitimidade da parte.

3.1. Assim, eventual provimento do recurso quanto à ilegitimidade da parte exequente, haveria extinção do Cumprimento de Sentença, sendo inviável o prosseguimento com a expedição de precatório.

4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. Agravo Interno prejudicado.